Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702029-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA EMBARGADO: EDSON BARRANQUEIRO, RICARDO JORGE SILVA DE FREITAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Há pleito de efeitos modificativos no Acórdão e sobre estes pontos específicos devem se manifestar os Embargados, no prazo de 15(quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator